Tribunal: TJSP
Processo: 1068139-56.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Responsabilidade civil. Má prestação de serviços hospitalares. Ação de cunho indenizatório. Improcedência. Recurso. Tempestividade cumprida. Razões recursais onde impugnação específica aos termos da sentença anotam cumprimento ao princípio da dialeticidade. Gratuidade à autora, que já havia sido negada. Observação ao duplo grau de jurisdição. Diferimento das custas recursais. Prestação de

Ementa:
Responsabilidade civil. Má prestação de serviços hospitalares. Ação de cunho indenizatório. Improcedência. Recurso. Tempestividade cumprida. Razões recursais onde impugnação específica aos termos da sentença anotam cumprimento ao princípio da dialeticidade. Gratuidade à autora, que já havia sido negada. Observação ao duplo grau de jurisdição. Diferimento das custas recursais. Prestação de serviços que não padeceu de falhas atribuídas na inicial. Abordagem científica ao caso. Ausência de nexo com males portados por longo tempo pela paciente. Recurso improvido.